Tribunal: CARF
Processo: 10855.003221/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003221/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
CENTER COMERCIAL MOUCACHEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A existência de débitos(s) com a exigibilidade não suspensa que não venha(m)
a ser(em) regularizado(s) no prazo de 30 dias a contar da ciência do ato de
exclusão dá ensejo à exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação
do SIMPLES, na forma do art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no
123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-35.869 da 9a Turma da DRJ/RPO, de 24 de novembro de
2011 (fls. 62 a 64):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003221/2008-06
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003221/2008-06

Nas fls. 53 a 55, consta decisão judicial que negou apelação interposta pela União,
no âmbito de processo judicial de cobrança formulada em Ação de Execução Fiscal também
proposta pela União, ação esta que recebeu julgamento sem resolução de mérito, não havendo
qualquer extinção ou regularização de tributos por meio de referido processo judicial. Em outras
palavras, tais peças de processo judicial não trazem qualquer efeito prático ao presente processo
administrativo.
Diante disso, a DRJ/RPO, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da empresa recorrente, sob o fundamento de que a empresa contribuinte se
encontrava com débitos com exigibilidade não suspensa, sem qualquer demonstração de
regularidade do débito que motivou o ADE de fl. 08 cujo teor é o seguinte:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003221/2008-06

Ressalte-se que, nas fls. 28 e 29, consta Relatório dos Débitos geradores do ADE,
cujo total dos débitos se encontra consubstanciado na Inscrição de Dívida Ativa a seguir
mencionada:

Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a empresa contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fls. 71 a 93, limitando-se, no entanto, a citar normas e conceitos doutrinários sem
qualquer vinculação com a comprovação da regularização do débito dentro do prazo estabelecido
no art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006.
Nas fls. 75 e 76, de seu recurso a contribuinte mencionou a existência de
processos judiciais em curso, sem, no entanto, demonstrar qualquer julgado ou certidão expedida
pelo Poder Judiciário capaz de demonstrar a extinção ou regularização dos débitos que deram
ensejo ao ADE.
Ao fim, a empresa recorrente requer o provimento do recurso, fl. 93.

Vale ressaltar que a empresa recorrente é optante pelo SIMPLES desde
01/07/2007, conforme consulta realizada no site da RFB, que assim indica:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003221/2008-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, desvinculada da exigência de
crédito tributário com cobrança em curso.
Apesar disso, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16/03/2012, vide
carimbo de postagem dos Correios, fl. 94), face ao recebimento da intimação datada de
15/02/2012, fl. 68) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à identificação ou não no presente processo de meios
de prova capazes de demonstrar a regularização dos débitos que deram ensejo à ADE, dentro do
prazo de 30 dias a contar da ciência do ADE definitivo (após diligências), conforme mencionado
no Despacho de fl. 61, nos termos do art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003221/2008-06

[...] § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Desse modo, a empresa recorrente não apresentou os meios de prova processuais
hábeis à demonstração de referida regularidade dos débitos, motivo pelo qual o ADE sob exame
se demonstra perfeitamente válido.
Adicionalmente, a simples menção, pela recorrente, da existência de processos
judiciais, sem efetiva indicação da existência ou não de medidas extintivas ou suspensivas da
exigibilidade dos débitos, demonstra-se inócua e não surtem efeitos ao presente processo
administrativo.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a
validade do ADE retro mencionado, assim conforme decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital